Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708300-28.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STEFHANI LIMA SANTOS RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 26543189), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar o estado de hipossuficiência e/ou recolher as custas e o preparo, sob pena de indeferimento e não conhecimento do recurso. Prazo de 05 dias. Brasília, 17 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator